Tribunal: TJSP
Processo: 1006797-18.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. MULTA. Argumento de que a ausência de escrituração não gera prejuízo ao Estado, não pode prevalecer. Dever administrativo. A multa superior a 100% é confiscatória. Sucumbência recíproca. Sentença modificada em parte.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.